Tribunal: TJDFT
Processo: 0738612-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738612-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Denise Aurélio Rodrigues Dilton Seixas Cardoso Waldirene Marinho Gomes Jaime Martins de Moura Jailton Moreira de Paiva Sergio Villela de Souza Edson Dias Nunes Jose Uilton de Araújo Lucimeire de Castro Santos Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Denise Aurélio Rodrigues e outros contra a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 65776769). De acordo com a regra prevista nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator